Tribunal: TJDFT
Processo: 0748753-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Processo : 0748753-04.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 255343547 dos autos originários n. 0703329-38.2022.8.07.0001), que indeferiu o processamento do cumprimento de sentença. Eis o teor da decisão agravada: Trata-se de cumprimento de sentença, com pedido cumulado de tutela provisória de urgência de natureza inibitória, proposto por Raulino Oliveira Silva em face do BRB – Banco de Brasília S.A., em razão do alegado descumprimento de título executivo judicial, consubstanciado em sentença e acórdão transitados em julgado em 20 de junho de 2024. Consta dos autos que, dentre outras obrigações, o julgado exequendo determinou a concessão de carência judicial pelo período de seis meses, compreendido entre maio e outubro de 2021. Alega o Exequente que, não obstante o trânsito em julgado da decisão judicial, o Executado teria deixado de cumprir a obrigação imposta, mantendo a cobrança de encargos moratórios (juros, multa, correção monetária e juros remuneratórios) sobre parcelas com vencimento no período da carência deferida. Tais cobranças estariam demonstradas nos extratos bancários emitidos pelo próprio Executado, em especial o documento denominado “Extrato de Prestações Não Pagas” e a “Evolução de Saldo Devedor Teórico”. Sustenta, ainda, que o BRB não viabilizou a purgação da mora nos moldes fixados no título executivo, tendo emitido boleto único no valor de R$ 494.838,71, o qual refletiria encargos indevidos oriundos da desconsideração da carência judicial. Narra, ademais, tentativa frustrada de repactuação contratual, conforme comprovaria correspondência eletrônica acostada aos autos, tendo o banco condicionado eventual regularização ao pagamento integral da dívida até 31/01/2025. Aduz que a conduta do Executado configura má-fé processual, resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial e ofensa à coisa julgada, o que, segundo afirma, restaria demonstrado por informações contraditórias prestadas ao Banco Central do Brasil — nas quais o contrato figuraria como “em dia” —, por comunicações internas divergentes acerca da consolidação da propriedade e por histórico de falhas na prestação do serviço bancário. Afirma a presença de risco iminente de lesão grave e de difícil reparação, diante da realização de leilão extrajudicial agendado para os dias 10 e 12 de novembro de 2025, com fundamento em mora que entende ser ilegítima, o que, em sua ótica, configuraria expropriação indevida de bem de família. Diante desse cenário, requer, em sede de tutela provisória de urgência inibitória, a concessão das seguintes medidas: a) Suspensão de quaisquer atos de leilão, consolidação da propriedade, retomada da posse ou disposição do imóvel vinculado ao Contrato no 211796; b) Anulação do boleto emitido no valor de R$ 494.838,71; c) Aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento da decisão judicial. No mérito, postula: a) A condenação do Executado por litigância de má-fé; b) A total procedência do pedido de cumprimento de sentença, com a confirmação das obrigações de fazer e não fazer impostas no título executivo; c) A condenação do Executado ao cumprimento integral da sentença e do acórdão, com o recálculo do débito conforme os parâmetros judiciais fixados e a emissão de boletos compatíveis com o contrato original. É o relatório. Decido. O pedido de instauração do cumprimento de sentença deve ser indeferido. Conforme se depreende do documento de ID 255269687, o Executado observou a carência judicial de seis meses fixada no título executivo. O referido extrato demonstra que, no período compreendido entre maio e outubro de 2021 — conforme readequado no processo de conhecimento e ratificado por ambas as partes — não houve cobrança de parcelas do financiamento, sendo exigidos apenas valores correspondentes ao prêmio do seguro vinculado ao contrato. Tal prática encontra respaldo no que restou acordado nos autos originários, inclusive no que se refere à manutenção da cobrança do seguro, cuja natureza acessória e continuidade durante a carência foi expressamente reconhecida como legítima. Assim, não se constata, nesse aspecto, qualquer violação ao título executivo que justifique a instauração do cumprimento de sentença. Ademais, observa-se que o Executado oportunizou a purgação da mora, mediante emissão do boleto de ID 253053868, de modo a permitir ao Exequente a regularização do contrato dentro das condições estabelecidas. O fato de o valor apresentado englobar encargos não invalida, por si só, a oferta de purgação, tampouco configura, isoladamente, desrespeito ao julgado, especialmente diante da inexistência de comprovação de que tenha havido efetiva cobrança de encargos indevidos durante o período de carência. Importa destacar, ainda, que não há registro de que o Exequente tenha efetuado o pagamento de qualquer parcela do contrato após o término do período de carência, que se encerrou em outubro de 2021. A ausência de adimplemento subsequente inviabiliza a alegação de que a mora decorreu exclusivamente da suposta desconsideração da carência pelo Executado. Nesse contexto, mostra-se incompatível com a boa-fé objetiva — princípio que rege as relações contratuais e processuais — imputar ao credor a responsabilidade pela inadimplência integral do contrato, especialmente quando o devedor, após o término da carência, deixa de cumprir suas obrigações de pagamento por período prolongado. A tentativa de transferir ao credor as consequências dessa omissão, sob o fundamento de descumprimento da decisão judicial, revela deturpação da finalidade da carência judicialmente reconhecida. Acrescente-se que o título executivo judicial não concedeu ao Exequente moratória total ou irrestrita, tampouco autorizou o não pagamento das obrigações contratuais por prazo indefinido. Tratou-se de medida pontual, com início e fim bem delimitados, visando apenas proporcionar reequilíbrio contratual diante de circunstâncias específicas. Assim, vencido o período de carência, incumbia ao devedor retomar o adimplemento regular das parcelas, o que não ocorreu. Por conseguinte, inexistindo demonstração inequívoca de descumprimento do título executivo judicial, mostra-se incabível a instauração do cumprimento de sentença, sendo legítima, neste momento, a retomada do procedimento de consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, nos moldes previstos na legislação de regência (Lei no 9.514/97). Ante o exposto, INDEFIRO o processamento do cumprimento de sentença. O exequente-agravante alega que o juízo singular se baseou em uma premissa equivocada ao confundir o período de carência judicial. Afirma que “a carência cujo cumprimento se busca na fase executiva refere-se àquela deferida na sentença transitada em julgado em 20/06/2024, e que, portanto, deveria ter sido aplicada para o período posterior a essa data, ou seja, de julho a dezembro de 2024”. Defende que o agravado não observou o comando judicial, visto que cobrou indevidamente encargos moratórios sobre o período de carência e não viabilizou a purgação da mora nos moldes fixados no título executivo. Salienta que a emissão de um boleto de R$ 494.838,71, incluídos os encargos sobre o período da carência, demonstra a ausência de purgação da mora nas condições inicialmente ajustadas e do recálculo para pagamento parcelado. Aduz que “O extrato do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central (ID 255269693) de 08/2025 classifica o financiamento como ‘Em dia’ em junho de 2025, enquanto o BRB exige purga da mora (com boleto de R$ 494.838,71) e avança com o leilão (Edital no 071/2025)”, confunde o consumidor e viola a coisa julgada, configurando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV e V, do CPC. Acrescenta que “A gerência do BRB (e-mail de 22/Jan/2025 – ID 255269694) informou que as providências para ‘cancelamento da averbação da consolidação da propriedade estão sendo conduzidas’, informação essa subsequentemente desconsiderada pelo BRB ao notificar o leilão”. Avalia que o Edital de Leilão no 071/2025 ofende a coisa julgada, uma vez que o título declarou expressamente nula a consolidação da propriedade do imóvel e de todos os seus atos subsequentes. Observa que o perigo de dano reside na realização de leilão agendado para os dias 10 e 12 de novembro de 2025, de modo que a realização desses atos resultará na expropriação do bem de família. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que o agravado se abstenha de “praticar qualquer ato que vise à execução, consolidação da propriedade, retomada da posse, oneração, leilão ou disposição do imóvel (Contrato no 211796, SMPW Quadra 21, conjunto 2, Lote 4, Casa A)”, bem como a suspensão dos leilões e da cobrança do boleto de R$ 494.838,71, sob pena de multa diária. No mérito, requer a confirmação da liminar. Os autos foram distribuídos inicialmente ao Desembargador João Egmont e, em face da prevenção desta 5a Turma Cível, determinou a redistribuição (id. 78233538). É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Diferentemente do que defende o agravante, o título executivo prevê prazo de carência de 06 (seis) meses compreendendo o período de maio a outubro de 2021. Confira-se o dispositivo da sentença executada (id. 123064409 de origem), confirmada no acórdão (id. 201083059 na origem): Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor para: 1 – confirmar a tutela de urgência com manutenção da suspensão do leilão extrajudicial até o trânsito em julgado da ação; 2 – declarar nula a repactuação efetuada pelo banco réu sem observância da carência de 06 meses concedida ao autor durante o período de maio a outubro de 2021, devendo-lhe ser oportunizada a purga da mora do contrato com a carência em questão, conforme o inicialmente ajustado com o banco; 3 – declarar nula a consolidação da propriedade do imóvel situado na SMPW Quadra 21, Conjunto 2, Lote 4, Casa A, no Park Way - CEP: 71.745-102 e de seus atos subsequentes. Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. O v. acórdão registrou em sua fundamentação (id. 201083059 na origem): No dispositivo da sentença recorrida está expresso que o magistrado declarou nula a repactuação efetuada pelo banco réu sem observância da carência de 06 (seis) meses concedida ao autor durante o período de maio a outubro de 2021, devendo-lhe ser oportunizada a purga da mora do contrato com a carência em questão, conforme o inicialmente ajustado com o banco. Assim, está claro que o lapso temporal foi de seis meses para a purga da mora pelo apelante, não podendo ser estendido até a data deste julgamento. Nesse período de seis meses, evidentemente, em razão da suspensão dos pagamentos, o banco não poderá cobrar taxas e multas em razão de suposta inadimplência do autor. (Grifado.) De fato, o extrato de evolução do débito (id. 255269685 na origem) demonstra que, no período de carência (maio a outubro de 2021), o agravado efetivamente não cobrou parcelas do financiamento ou encargos moratórios, limitando a cobrança dos valores referentes ao seguro do contrato, conforme restou acordado entre as partes. Outrossim, as mensagens eletrônicas acostadas aos autos (id. 255269694 e 255269689 na origem) evidenciam que foi oportunizada a purgação da mora, contudo, o agravante deixou transcorrer o prazo, sem que houvesse a regularização da pendência. Ademais, diferente do que alega o agravante, o Relatório de Empréstimos e Financiamentos emitido em 14/08/2025 pelo Bacen informa a existência do débito de R$ 517.257,90 junto ao banco agravado (id. 255269692 e 255269693 na origem). Assim, conforme fundamentado na decisão agravada, “vencido o período de carência, incumbia ao devedor retomar o adimplemento regular das parcelas, o que não ocorreu. Por conseguinte, inexistindo demonstração inequívoca de descumprimento do título executivo judicial, mostra-se incabível a instauração do cumprimento de sentença, sendo legítima, neste momento, a retomada do procedimento de consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, nos moldes previstos na legislação de regência (Lei no 9.514/97)”. Logo, não evidencio a probabilidade do direito. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator